Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIALIZADO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado entre juízo criminal e juizado especializado, decorrente de investigação que apura injúria, ameaça e dano praticados em contexto de relação íntima de afeto previamente existente entre as envolvidas, com notícia de perseguição após o término do relacionamento e episódios de agressões verbais e patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na definição do juízo competente para processar e julgar os fatos investigados, considerando a incidência da Lei Maria da Penha após a inclusão do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação íntima de afeto previamente mantida entre as envolvidas configura, por si só, situação enquadrada no art. 5o da Lei Maria da Penha, ainda que o relacionamento tenha sido encerrado.
2. O art. 40-A da Lei no 11.340/2006 estabelece que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da causa ou motivação dos atos de violência e da condição das partes, reforçando seu caráter protetivo.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contextos de violência doméstica e familiar, prescindindo de demonstração específica de motivação de gênero.
4. O contexto fático narrado evidencia perseguição e hostilidade persistentes após o término da relação afetiva, enquadrando-se no âmbito de incidência da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito julgado procedente.
Tese de julgamento: A aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação dos atos de violência ou da condição das partes, conforme o art. 40-A do referido diploma legal.
Dispositivos legais citados: Art. 5o e art. 40-A da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/03/2024;
TJDFT, Acórdão 1973886, Rel. Esdras Neves, DJe 13/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1949943, Rel. Gislene Pinheiro, DJe 06/12/2024.